Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-70.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ESCALADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a qualificadora da escalada sem exame pericial; (ii) estabelecer se deve haver decote da conduta social; (iii) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar se a fração de redução da tentativa pode ser ampliada; (v) definir se é cabível regime prisional mais brando; e (vi) verificar se a pena pode ser substituída por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante e prova oral colhida em Juízo, que corrobora a confissão.
4. A qualificadora da escalada dispensa o exame pericial, quando existem provas inequívocas da forma de ingresso no imóvel. A prova testemunhal e a confissão demonstram que o acesso só poderia ocorrer mediante escalada, o que justifica a manutenção da qualificadora.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. A prática de furto durante o repouso noturno, período em que a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não compensada integralmente devido à multirreincidência, que possui preponderância segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A fração de 1/12 de aumento é proporcional e fundamentada idoneamente.
8. A fração mínima de redução (1/3) em razão da tentativa é adequada, pois o réu ingressou no imóvel, subtraiu os bens e apenas não consumou o delito por não conseguir abrir a porta, o que demonstra o extenso iter criminis percorrido.
9. O regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Por iguais motivos, os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, são incabíveis.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o, II. Código de Processo Penal, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.087/STJ. STJ, AgRg no AREsp no 2.437.212, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/8/2024; STJ, AgRg no HC 895457, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024. TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023.